Tribunal: TJES
Processo: 5001926-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001926-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR SALLES DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAO VITOR SALLES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

CERCEAMENTO DE DEFESA
.
ACESSO ÀS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PROTEGIDA. PRESERVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DENÚNCIA ANÔNIMA.
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTE.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
VIA INADEQUADA. PRECEDENTE.
EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO POR 03 (TRÊS) ANOS. ENCERRADA A PRIMEIRA FASE DA INSTRUÇÃO. SÚMULA 52 DO STJ.
P
RESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312
e 313, I,
DO
CPP
.
ORDEM DENEGADA.

1.
O impetrante colacionou os autos, diversos recortes das oitivas, o que implica reconhecer que, sua irresignação, se dirige à identificação (ou qualificação) das testemunhas preservadas, e não ao teor de suas declarações, contra as quais, pôde exercer o contraditório e a ampla defesa, e, em tal cenário, não há vício a ser reconhecido.

2.
Não prospera a tese de nulidade do feito, em razão de o inquérito policial ter sido iniciado por denúncia anônima, em especial, porque, a jurisprudência do STJ, se sedimentou no sentido de que, os informes anônimos, podem dar início à apuração dos fatos, nele referidos, e, posteriormente, servir de base à persecução penal, como ocorreu, na espécie. Precedente.

3.
Para o acolhimento das teses de nulidade dos atos processuais, e suposta ausência de indícios mínimos de participação no delito, seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do
habeas

corpus
,
que em função do seu rito célere, e cognição sumária, não admite dilação probatória
.
Precedentes do STF e STJ.

4.
N
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo, em especial, considerando a informação, que se extrai dos sistemas Ejud e Pje, de 1º Grau, de
que,

o ora paciente, permaneceu foragido, entre 4/8/2020, e 19/9/2023.

5.

A
primeira
fase da
instrução
processual,
já foi
encerrada
,
fato
que
afasta suposta ilegalidade, passível de correção,
p
ela
via do
habeas corpus,

nos termos d
o que prevê
a Súmula 52 do STJ.

6.
E
st
ão
preenchida
s

a
s
condiç
ões
de admissibilidade da prisão preventiva, prevista
s
no
s

arts. 312 e
313,
inc. I, ambos d
o Código de Processo Penal,

vez que,
a segregação cautelar
é conveniente para a
instrução processual, e aplicação da lei penal; e as condutas, em tese
, praticada
s
,
são
punida
s
com pena privativa de liberdade, superior
es
a 04 (quatro) anos,
podendo alcançar 30 (trinta) anos
de reclusão
.

7
.

ORDEM DENEGADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001926-92.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR SALLES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER LINARES JUNIOR - SP339185 (AP)

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
, preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de
homicídio, qualificado
por
motivo torpe,
e
recurso que dificultou a defesa d
o ofendido

(art. 121, §2º, incs. I
e
IV do Código Penal
),
e
tentativa de
homicídio, qualificado
por
motivo torpe,
e
recurso que dificultou a defesa d
o ofendido
(
art. 121, incs. I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do
C
ódigo
P
enal),
em face de suposto ato coator, praticado pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

A defesa aduz que há
c
erceamento de defesa,
caracterizado pela ausência de acesso, às declarações das testemunhas protegidas.

Argumenta mais, que o feito é
nulo
, em razão de ter sido iniciado por
denúncia anônima.

Por fim, sustenta a
ausência de indícios mínimos
de participação no delito, e
excesso de prazo,
para conclusão da instrução processual (Id. 7310844).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 15/2/2017, em frente ao bar “Bom Motivo”, no bairro Morada de Laranjeiras, município de Serra/ES, JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA, em união de desígnios com Luciano da Silva Oliveira, e seguindo determinação de Ruberley Sacramento, efetuou disparos de arma de fogo, que foram a causa do óbito de Tiago Freitas.

Consta mais que, Haikon Conceição Campos, também foi atingido pelos disparos, e sobreviveu ao evento.

Apurou-se que o crime foi motivado pela discordância dos envolvidos, quanto à administração dos lucros, advindos do tráfico de drogas.

Após exame das alegações defensivas
, entendo que não estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

De início, a defesa argui que há
c
erceamento de defesa,
caracterizado pela ausência de acesso, às
declarações
das testemunhas protegidas ou preservadas.

Contudo, o impetrante colacionou os autos, diversos recortes das oitivas, o que implica reconhecer que, sua irresignação, se dirige à
identificação
(ou qualificação)
das testemunhas preservadas,

e não ao
teor
de suas declarações, contra as quais, pôde exercer o contraditório e a ampla defesa, e, em tal cenário, não há vício a ser reconhecido.

Também não prospera a tese de
nulidade do feito,
em razão de o inquérito policial ter sido iniciado por
denúncia anônima,
em especial, porque, a jurisprudência do STJ, se sedimentou no sentido de que, os informes anônimos, podem dar início à apuração dos fatos, nele referidos, e, posteriormente, servir de base à persecução penal
1
, como ocorreu, na espécie.

Out
r
o
ssim,
para o acolhimento das teses de
nulidade
dos atos processuais, e suposta
ausência de indícios mínimos de participação no delito
, seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do
habeas

corpus
,
que em função do seu rito célere, e cognição sumária,
não admite dilação probatória
.

Nesse sentido, cito precedente
s
das Cortes Superiores
:
(1.)
STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma,
julgado: 3/7/2023
, DJe: 7/8/2023;
(2.)
STJ
,
AgRg no HC 820.758/RJ,
r
elator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado: 19/6/2023,
DJe de 21/6/2023.

Indo adiante, r
egistro que, há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, e neste Egrégio Tribunal de Justiça, de que, somente configura constrangimento ilegal, por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário, ou da acusação
2
.

Entretanto, no caso,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
em especial, considerando a informação, que se extrai dos sistemas Ejud e Pje, de 1º Grau, de que, o
ora paciente, permaneceu foragido,

entre

4/8/2020
(Id. 7537470, fls. 174/176),
e

19/9/2023
(Id. 7537474, fls. 455).

Ademais, a primeira fase da instrução processual, já foi encerrada, fato que afasta suposta ilegalidade, passível de correção, por esta via, nos termos do que prevê a Súmula 52 do STJ
3
.

Por fim,
est
ão
preenchida
s

a
s
condiç
ões
de admissibilidade da prisão preventiva, prevista
s
no
s

arts. 312

e
313
,
inc
.
I, ambos

d
o

Código de Processo Penal,
vez que,
a segregação cautelar
é conveniente para a
instrução processual, e aplicação da lei penal; e as condutas, em tese
, praticada
s
,
são
punida
s
com pena privativa de liberdade, superior
es
a 04 (quatro) anos,
podendo alcançar 30 (trinta) anos
de reclusão
.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7620778),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator, para denegar a ordem.